Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702925-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CPB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSULT CPB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS – LTDA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, indeferiu seu pedido de que, anteriormente à busca de bens integrantes de seu patrimônio, a constrição recaísse no patrimônio da empresa executada Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. A agravante sustenta que a decisão de indeferimento não observou o princípio da menor onerosidade, defendendo que o seu sentido legislativo é mais amplo que apenas o respeito à ordem de preferência e deve ser interpretado no sentido de que é necessário evitar gravames desnecessários à satisfação do direito. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica ante a inexistência de bens penhoráveis se reveste de excesso, pois no caso dos autos a satisfação do débito pode ser obtida por outros meios, que não atingem seu patrimônio. Aponta, ainda, que foram indicados imóveis para a satisfação da dívida, rejeitados pelos exequentes, o que demonstra a vontade de obter não somente a satisfação do débito e sim uma vingança pessoal contra as executadas. Assim, entende que antes da busca por bens que integram seu patrimônio, deve ser esgotada a possibilidade de satisfação da dívida por meio do patrimônio do devedor primevo. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e determinada a busca de bens que integrem o patrimônio da executada Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Preparo recolhido nos IDs 43130809 e 43129808. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurge-se a agravante contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu seu pedido de que, anteriormente à busca de bens integrantes do seu patrimônio, recaísse constrição no patrimônio da empresa originariamente executada, Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 147077994 dos autos de origem: A executada CONSULT CPB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS – LTDA apresentou os Embargos de Declaração de ID 143795284, os quais ora analiso. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Alega a embargante que a decisão de ID 143078131 foi omissa ao deixar de analisar o pedido contido na petição de ID 138904868 de que fosse observada a penhora já deferida dos imóveis de matrículas 110251 e 110204, consoante decisão de ID 135552619, antes de prosseguir nos atos de expropriação em relação às demais empresas, em atenção ao princípio da menor onerosidade. A parte exequente/embargada apresentou as contrarrazões de ID 144551352, destacando não ter havido penhora sobre os mencionados imóveis, uma vez que somente foi decretada a indisponibilidade dos referidos bens. É o breve relado. DECIDO Com efeito, constatada a omissão suscitada, passo a analisar o pedido aduzido. Ante a comprovação de que não foi determinada a penhora sobre os referidos imóveis e de que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC vem sendo cumprida, não há que se falar em não observância do princípio da menor onerosidade. Acolho, assim, os embargos de declaração para indeferir o pedido formulado pela executada supracitada. Passo à análise da petição de ID 141240638, na qual as executadas indicam imóveis à penhora em garantia da execução e pedem a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios. Diante da discordância externada pela parte exequente na petição de ID 144551349, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mormente ante a ausência de liquidez apta a satisfazer a obrigação perseguida e tendo em vista que o incidente de desconsideração da personalidade já foi decidido e acolhido, não havendo que se falar em reexame do mérito. No mais, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre os protocolos e extrato acostados no ID 52401052, sobre os depósitos de IDs 144120587 e 144919619, efetivados pela PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como sobre a impugnação de ID 141240641, apresentada pelas executadas SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, no intuito de melhor subsidiar a escorreita penhora sobre o faturamento da empresa executada PAULO BAETA, prossiga-se conforme roteiro da decisão de ID 133309048, intimando-se o novo perito nomeado a atuar nos autos Américo de Oliveira Neto, tel: (62) 98446-3256 / (62) 3286-6632 e e-mail: aolneto@yahoo.com.br. para se manifestar e apresentar proposta de honorários, nos termos do item 5 da precitada decisão. Com efeito, prevalece no processo executivo o princípio da menor onerosidade, devendo ser observada, para a satisfação do débito, a forma menos gravosa ao devedor. O referido princípio, todavia, não pode se sobrepor à efetividade da execução. Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um ‘meio-termo’ que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (inManual de Direito Processual Civil – Volume Único; Salvador: Jus Podivm, 2018) Extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Nos termos da manifestação do perito contábil no ID 113470449, o valor da dívida correspondia, sem as devidas atualizações, a R$ 573.945,66 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que, deferida a penhora de trinta por cento de faturamento da executada, a média para arrecadação mensal corresponde a R$ 1.952,99 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), valor que indica a dificuldade dos exequentes em ter a dívida saldada e possibilita a busca por outras maneiras de satisfação do débito, destacando-se que o cumprimento de sentença foi iniciado há mais de quatro anos, em novembro de 2018. Além disso, os bens oferecidos à penhora pela executada foram rejeitados pelos exequentes ante a comprovada ausência de liquidez, conforme ID 144551349, restando demonstrado também, por meio da petição de ID 144551352, que não houve penhora dos bens registrados nas matrículas no 110251 e 110204, mas tão somente tiveram a indisponibilidade decretada, sendo que consta registro de arrolamento destes bens pela União, o que pode significar a possível inutilidade da conversão da indisposição em penhora. Logo, além de o princípio da menor onerosidade ter sido respeitado, não se pode ignorar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor. Ressalto, ainda, que, decretada a desconsideração da personalidade jurídica, cabível a penhora de bens e valores de todos os executados, não havendo que se falar em inobservância do princípio da menor onerosidade pela penhora da empresa atingida pela desconsideração. Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação integral satisfação do débito, deve ser mantida a decisão combatida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente deve optar pelos meios executivos que menos onerem o executado. O mencionado princípio, no entanto, deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. 2. A desproporcionalidade entre o valor do débito exequendo e o valor do bem constrito não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, desde que não localizados outros bens de menor valor. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433168, 07106875720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 2/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023 16:52:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador